Tribunal: CARF
Processo: 10882.723824/2011-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-17
Data de publicação: 2024-02-08

Inteiro teor:
S1-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.723824/2011-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-004.181 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de janeiro de 2024
Recorrente
CHANG CHIANN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO DO EFETIVO
PAGAMENTO.
As deduções de despesas médicas da base do cálculo do Imposto sobre a Renda
de Pessoa Física estão sujeitas a comprovação ou justificação, do seu efetivo
pagamento que deve ser demonstrado pelo sujeito passivo.
Afasta-se a glosa das despesas que o contribuinte comprova ter cumprido os
requisitos exigidos, em conformidade com a legislação de regência.
PAF. MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material.
Admite-se documentação que pretenda comprovar direito subjetivo de que são
titulares os contribuintes, quando em confronto com a ação do Estado, ainda
que apresentada a destempo, devendo a autoridade utilizar-se dessas provas,
desde que as mesmas reúnam condições para demonstrar a verdade real dos
fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário, para restabelecer a dedução de despesas médicas no valor de
R$ 3.874,00, na base de cálculo do imposto de renda do ano-calendário 2008, exercício 2009.

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.723824/2011-98
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-004.181 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10882.723824/2011-98

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado- Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo de Oliveira
Machado, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente).

Relatório

Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no. 03-56.894, proferido pela 6a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília/DF, que por
unanimidade de votos, julgou procedente em parte a impugnação, mantendo em parte o crédito
tributário.
A DRF de Osasco/SP elaborou a Notificação de Lançamento- Imposto de Renda
Pessoa Física no. 2009/28249222071588 no dia 21/04/2009 de e-fls. 5/10, cujos termos seguem
em síntese:
“(...)
Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal
Em procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual, com base nos
arts. 788, 835 a 839, 841, 844, 871 e 992 do Decreto no. 3.000, de 26 de março de
1999 (RIR/99), procedeu-se ao lançamento de ofício, originário da apuração da(s)
infração(ões) descrita(s) em folha(s) de continuação anexa(s), identificada(s) nos
dispositivos legais constantes do enquadramento legal.
(...)
DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL

Dedução Indevida com Despesas de Instrução
Glosa do valor de R$ 330,00, indevidamente deduzido a título de Despesas com
Instrução, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua
dedução.
Despesas não dedutíveis.
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-004.181 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10882.723824/2011-98

Enquadramento Legal:
Art. 8o, inciso II, alínea “b”, e § 3o. da Lei no. 9.250/95; arts. 1o., 2o e 15 da Lei no
10.451/2002; arts. 39 a 42 da Instrução Normativa SRF no. 15/2001, arts. 73, 81 e
83, inciso II do Decreto no. 3.000/99- RIR/99.

Dedução Indevida de Despesas Médicas
Glosa do valor de R$ 12.644,14, indevidamente deduzido a título de Despesas
Médicas, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua
dedução, conforme abaixo discriminado.
(...)
Enquadramento Legal:
Art. 8o, inciso II, alínea “a”, e §§ 2o. e 3o. da Lei no. 9.250/95; arts. 43 a 48 da
Instrução Normativa SRF no. 15/2001 e arts. 73, 80 e 83, inciso II do Decreto no.
3.000/99- RIR/99.
Despesa não dedutível
1- 54.208.202/0001-52 ALBATROZ SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS S/S
LTDA 3.874,00 despesas de beneficiário não constante na declaração
1- 68.150.911/0001-39 R.C. GOMES- SERVICOS MEDICOS S/C LTDA
2.100,00
2- 157.331.468-42 MARIA APARECIDA DA COSTA, 700,00
3- 038.341.768-69 MARIA LUZIA ANDRADE VIANNA OLIVA, 180,00
4- 08.745.567/0001-07 CLINICA WALDR MUNIZ S/S LTDA, 250,00
5. 913.132.108-97 WALDR MUNIZ OLIVA FILHO, 600,00
6- 08.858.770/0001-81, FRANCO, PRADO & TOSELLO LTDA. 2.100,00
7- 08.745.567/0001-07, CLINICA WALDR MUNIZ S/S LTDA, 7.000,00
(...)
(A) DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO E DOS
JUROS DE MORA
Imposto de Renda Pessoa Física- Suplementar (Sujeito à Multa de Ofício- código
DARF 2904).
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-004.181 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10882.723824/2011-98

O Imposto de Renda Pessoa Física- Suplementar apurado em decorrência da
alteração do valor do Imposto Devido está sujeito à Multa de Ofício, nos termos
do art. 44, inciso I e § 3o. da Lei no. 9.430/96, com alterações introduzidas pelo
art. 14 da Lei no 11.488/07.
(...)
(B) DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DA MULTA DE MORA E DOS
JUROS DE MORA
Imposto de Renda Pessoa Física (Sujeito à Multa de Mora- código DARF 0211).
O Imposto de Renda Pessoa Física, apurado em decorrência das alterações do
valor do imposto retido na fonte ou pago (Imposto Retido na Fonte, Carnê- Leão e
Imposto Complementar), informado pelo contribuinte em sua Declaração de
Ajuste Anual, está sujeito à Multa de Mora, nos termos do art. 18 da Lei no.
10.833/03.
(...)”.

DA IMPUGNAÇÃO

Afirmou a Contribuinte que a glosa da despesa médica relativa é indevida, uma
vez que se refere a despesas médicas da mesma.
Asseverou que concorda com a infração por dedução indevida de despesa com
instrução.
Colacionou documentos com a impugnação apresentada (e-fls. 4/30).

DO ACÓRDÃO PROLATADO PELA DRJ/BSB No. 03-56.894

A DRJ analisou a impugnação julgando-a procedente em parte, mantendo em
parte o crédito tributário e-fls. 46/52.
O Contribuinte interpôs recurso voluntário nos seguintes termos, cuja síntese
segue abaixo (e-fls. 60/67):
“Ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais da Delegacia da Receita
Federal do Brasil (CARF)
Processo 10882-723.824/2011-98
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-004.181 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10882.723824/2011-98

Recurso contra decisão do acórdão 03-56.894
Contestação referente a classificação como Despesa não dedutível (Fls. 50) do
serviço prestado pela Albatroz Serviços Administrativos.
Como muito bem elencada pela Relatora, os comprovantes anexados aos autos
analisados não identificam que o prestador de serviço é fisioterapeuta e por
consequente a despesa efetivamente paga foi considerada não dedutível para fins
de Imposto de Renda.
Gostaria que fosse considerado neste recurso, novos documentos comprobatórios
anexados a esta petição, emitidos pela Albatroz Serviços Administrativos
comprovando de fato que a empresa emitiu os recibos está legalmente habilitada
para prestar serviços de fisioterapia e o número de registro da fisioterapeuta que
prestou o serviço.
Anexados:
- Uma carta do Centro Especializado de Natação Albatroz S/C Ltda
- 11 comprovantes de pagamento.

Termos em que,
Pede deferimento.

Osasco, 20 de dezembro de 2013.
Chang Chiann”.

É o relatório.
.
Voto
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.

Matéria em Julgamento

Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-004.181 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10882.723824/2011-98

Da Glosa de Despesas Médicas

Insta destacar, que a Contribuinte recorreu apenas das despesas médicas
declaradas glosadas no valor de R$ 3.874,00 pagas a Albatroz Serviços Administrativos.
O lançamento tributário em questão está consubstanciado na notificação de
lançamento (e-fls. 5/10) e na continuação da descrição dos fatos e enquadramento legal constou
que as deduções com despesas médicas foram glosadas na sua integralidade por falta de
comprovação ou por falta de previsão legal para a sua dedução.
A DRJ decidiu manter parcialmente as glosas efetuadas pela autoridade lançadora,
senão vejamos o acórdão recorrido, cujos trechos seguem em síntese:
“(...)
Em sua peça de defesa, a contribuinte alega tratar-se de despesas próprias e
consigna a anexação dos documentos probatórios correspondentes.
Da análise dos autos, verifica-se que os documentos de fls. 11/21, emitidos por
Centro Especializado de Natação Albatroz S/C Ltda, embora façam referência a
mensalidades por fisioterapia, não identificam o emitente e tampouco o número
do registro profissional (órgão de classe), de forma que não são hábeis para
assegurar que o prestador do serviço é fisioterapeuta, como previsto no caput do
art. 80 do RIR/99, anteriormente transcrito.
Em consequência, a despesa correspondente, embora tenha efetivamente sido
paga, não é considerada dedutível para fins de imposto de renda.
(...)
Diante do exposto, voto pela PROCEDÊNCIA EM PARTE, da impugnação, para
restabelecer despesas médicas no valor de R$ 8.240,84, o que resulta em saldo de
imposto a restituir de R$ 1.912,85, a ser corrigido nos termos da legislação
vigente”.
Pode-se concluir pela análise da decisão recorrida, que a DRJ/BSB entendeu que a
dedução das despesas médicas não foram comprovadas em sua totalidade, diante da insuficiência
de provas e que não restou demonstrado os pagamentos, foram afastadas as dedutibilidades dos
valores declarados.
Assim, a controvérsia do processo gira em torno da falta de comprovação dos
requisitos legais motivadores da dedução do imposto de renda, uma vez que os documentos ora
apresentados não se mostraram suficientemente hábeis ao convencimento da autoridade fiscal.
Objetivando suprir o ônus probatório do qual estava incumbido, a Recorrente
instruiu a peça recursal, com as cópias dos Recibos do Centro Especializado de Natação Albatroz
S/C Ltda e cópia de documento com informações da clínica fisioterápica Centro Especializado
de Natação Albatroz (e-fls. 61/67).
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-004.181 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10882.723824/2011-98

Pois bem.
Quanto a dedução das despesas médicas, os documentos carreados aos autos em
sede recursal são incontestes ao demonstrar que a Recorrente promoveu o pagamento das
despesas médicas (fisioterapia) no valor de R$ 3.874,00 ao Centro Especializado de Natação
Albatroz, bem como constam o nome e o número do registro da profissional.
Desta feita, respaldado na legislação de regência e nos documentos ora trazidos
nessa seara recursal (e-fls. 61/67), afasto a glosa sobre a despesas médicas, no valor de R$
3.874,00.

Dispositivo

Isto posto, voto em dar provimento ao Recurso Voluntário, para restabelecer a
dedução de despesas médicas no valor de R$ 3.874,00, na base de cálculo do imposto de renda
do ano-calendário 2008, exercício 2009.

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado

Fl. 78
DF CARF MF
Original